Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-78.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e obscuridade - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Violação de normas legais – Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002414-78.2019.8.26.0004/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO S/A, são embargados BANCO BRADESCO S/A e CÁSSIO
JOSÉ KALIL OHL.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002414-78.2019.8.26.0004/50001 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO
43231 - E / O / V / D
2/5
VOTO No.: 43231
EDEC.No.: 1002414-78.2019.8.26.0004/50001
COMARCA: SÃO PAULO
4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA
LAPA
EBTE.: VISA ADMINISTADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A
EBDA.: CÁSSIO JOSÉ KALIL OHL E BANCO BRADESCO S/A
Embargos de declaração
Omissão e obscuridade -
Inexistência
-
Caráter
eminentemente
infringente
-
Desvirtuamento do recurso Prequestionamento - Violação de
normas legais Inocorrência - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 417/422 que, por votação
unânime, deu provimento em parte ao recurso da embargante e
negou provimento ao recurso do embargado.
Sustenta a embargante, em síntese, que a
decisão embargada contém omissã obscuridade. Depois de
prequestionar a matéria que entende violada, pugna pelo
acolhimento dos embargos a fim de que sejam sanados os
vícios apontados (fls. 01/07).
Intimada à luz do disposto no artigo 1.023,
§2o do CPC, o embargado manifestou-se a fls. 13/16.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002414-78.2019.8.26.0004/50001 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO
43231 - E / O / V / D
3/5
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Também,
segundo
Luís
Eduardo
Simardi
Fernandes, “a obscuridade está presente quando, da leitura
da decisão, não é possível compreender, total ou
parcialmente, o que quis afirmar ou decidir o julgador. Ou
seja, a idéia que o magistrado pretendeu exprimir por meio
do seu pronunciamento não ficou suficientemente clara,
impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral
conteúdo” (Embargos de Declaração - Ed. RT 2a Ed. 2008
p. 90/91).
Inexistem, no caso, qualquer omissão, ou
obscuridade a serem sanadas, eis que o Julgado embargado
apreciou de forma lógica todas as questões aventadas pelas
partes.
Vale
esclarecer
que
a
pretensão
da
embargante é a modificação do julgado, o que não se coaduna
com o recurso em tela.
Por outras palavras, o recurso tem natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Ora, a jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002414-78.2019.8.26.0004/50001 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO
43231 - E / O / V / D
4/5
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que, em momento algum a decisão embargada violou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002414-78.2019.8.26.0004/50001 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO
43231 - E / O / V / D
5/5
dispositivo legal, inclusive os elencados no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator